Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito em virtude do abandono da causa pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se procedeu corretamente o Juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono da causa pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a superveniência do falecimento da parte ré, deve ser procedida à habilitação do espólio ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 687 e 313, I, §§ 1o e 2o do CPC.
4. No caso dos autos, o Juízo de origem suspendeu o processo e determinou a intimação da autora a fim de que se manifestasse sobre a inclusão dos herdeiros do réu na demanda, já que não havia notícia da abertura de inventário.
5. Após a intimação de sua patrona via DJe, a autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
6. Após, foi realizada tentativa de intimação pessoal vida carta AR e mandado ao endereço cadastrado nos autos, tendo restado infrutífera.
7. O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válida a intimação encaminhada ao endereço constante nos autos quando a modificação não tiver sido comunicada ao Juízo. Por essa razão, considera-se válida a intimação realizada.
8. Assim, em tendo sido a parte pessoalmente intimada para sanar a falta no prazo de cinco dias e tendo permanecido inerte por mais de 30 dias, bem como considerando que houve requerimento do réu pela extinção do feito, em atendimento à Súmula 240 do STJ, correta a solução adotada apela sentença apelada que extinguiu o feito por abandono da causa pela autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, 313, 485 e 687 a 692.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2060464de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.